Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AÇÕES DEMOLITÓRIAS. DIREITO A MORADIA. DIREITO SOCIAL. DIREITOS DIFUSOS. ORDEM AMBIENTAL E URBANÍSTICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. EQUIVALENTE. LICENCIAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF. OBRIGATORIEDADE. NÃO DEMONSTRADO. ÁREA PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTENTE. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do Poder de Polícia.
2. Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo a preservação exclusiva do direito à moradia sob o prejuízo dos direitos difusos.
3. No caso em análise, o agravante não apresentou licenciamento para construção, nem, tampouco, comprovou que a construção se desenvolveu em área particular, ou que está concluída e servindo de residência para a família, revelando-se passível a atuação imediata do Poder Público.
4. O atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, exige o licenciamento para a execução de obras, devendo o agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não ocorreu.
5. Não houve também a demonstração de que a residência se encontra em área particular, visto que o fundamento da tese recursal reside na existência de Cessão de Direitos, sem qualquer registro imobiliário do documento.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.